Tribunal: CARF
Processo: 10711.002777/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002777/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.211 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por anular a decisão de
primeira instância, para o fim de dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando o
retorno dos autos à instância de piso para que seja proferida nova decisão, com a devida análise
dos argumentos trazidos na impugnação. Vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que rejeitou
a preliminar suscitada de ofício pela relatora, bem como conheceu parcialmente do recurso, não
conhecendo das matéria preclusas, e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002777/2010-26
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.211 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002777/2010-26

Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando em
síntese sua ilegitimidade passiva, já que não seria o responsável pela prestação das informações.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-101.211, sem analisar especificamente as alegações de ilegitimidade passiva.
O contribuinte foi cientificado em 15 de fevereiro de 2019 (e-fls. 74), e interpôs
Recurso Voluntário em 11 de março de 2019 (e-fls.75), no qual repisa os argumentos suscitados
em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, sem delongas, já destaco que, preliminarmente, de ofício, anulo a
decisão de primeira instância.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de denúncia
espontânea e ausência de tipicidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.211 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002777/2010-26

enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos..
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008 e ainda a duplicidade da autuação, afrontam diretamente o artigo 31, do Decreto
70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto por anular a decisão de primeira instância, para o fim de dar
parcial provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à instância de piso
para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na
impugnação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.211 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002777/2010-26

Fl. 130
DF CARF MF
Original